Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-57.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ARTIGOS 229 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 22 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 1.694 A 1.710 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE ALIMENTAR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. A fixação dos alimentos no percentual pretendido pelos autores atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que confere ao apelante a responsabilidade de arcar com as despesas dos filhos sem que provoque prejuízo à sua subsistência.
4. E ainda que o percentual de 90% do salário mínimo em favor de 03 infantes possa ser penoso ao alimentante apelante, por outro lado é ainda mais penoso aos alimentandos padecerem sem que lhes sejam providos por esses módicos alimentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.